Tribunal: TJSP
Processo: 2029800-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação pela qual se busca a revisão de cláusulas inerentes a contrato de direito a compartilhamento de estruturas físicas com capacidade excedente - Alegação, pelo autor, de que teria direito ao pagamento de preço de referência estabelecido em Resolução Conjunta da ANEEL/ANATEL ao contrato pactuado entre as partes, além de autorização para depósito do valor incontroverso, a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação pela qual se busca a revisão de cláusulas inerentes a contrato de direito a compartilhamento de estruturas físicas com capacidade excedente - Alegação, pelo autor, de que teria direito ao pagamento de preço de referência estabelecido em Resolução Conjunta da ANEEL/ANATEL ao contrato pactuado entre as partes, além de autorização para depósito do valor incontroverso, a não inclusão ou exclusão de apontamento em seu nome junto ao banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito e a garantia à plena relação comercial entre os litigantes - Necessário o contraditório para melhor esclarecimento dos fatos - Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, o postulante deve demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 CPC/2015 - Na ausência de qualquer desses requisitos, não se pode conceder tutela de urgência - Agravo interno - Poder geral de cautela do juiz que impõe o aguardo do contraditório para que se decida com mais elementos a respeito da aplicação, ou não, de outro valor ao contrato entre as partes, que não aquele reclamado pelo agravante - Decisão mantida - Agravo de instrumento não provido e prejudicado o agravo interno.